Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602258-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602258-12.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - EMILY JOEMA CARDOZO DE LIMA MACHADO -
ELEICAO 2022 EMILY JOEMA CARDOZO DE LIMA MACHADO DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO
TRABALHISITA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMILY JOEMA CARDOZO DE LIMA
MACHADO DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
EMILY JOEMA CARDOZO DE LIMA MACHADO
(REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43712025
11/09/2023
14:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.425

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602258-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 EMILY JOEMA CARDOZO DE LIMA MACHADO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: EMILY JOEMA CARDOZO DE LIMA MACHADO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO
DE DECLARAÇÃO CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão, na prestação de contas, de
1 conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

2. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
Num. 43712025 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114553407100000042671698
Número do documento: 23091114553407100000042671698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:49:08

instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EMILY JOEMA CARDOZO
LIMA MACHADO, candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43098807) e das contas finais
(ID 43245649).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43260113), não houve impugnação (ID 43365601).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43603597).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foram identificadas divergências entre informações da conta bancária
informada na prestação de contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos do
Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; d) houve repasse de recursos
públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, R$
3.656,65 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) de recursos financeiros, e R$ 1.656,65 (mil seiscentos
e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de recursos estimáveis em
dinheiro; e) não constam informações a respeito de sobras de campanha; f) pelos
registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de campanha não
constam informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas; g)
não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; h) apontamento
de indícios de desvio de finalidades.

Num. 43712025 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114553407100000042671698
Número do documento: 23091114553407100000042671698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:49:08

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43649442).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Ausência de declaração de contas bancárias de campanha - extratos
bancários obtidos no sistema SPCE

O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha.
Num. 43712025 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114553407100000042671698
Número do documento: 23091114553407100000042671698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:49:08

A irregularidade atingiu 1(uma) conta aberta pela candidata, que foi declarada
na prestação de contas, porém não constou no extrato eletrônico. Embora a candidata
tenha declarado três contas no SPCE (32509-1, 32502-3 e 32503-1) (id. 43098808), nos
extratos eletrônicos foram constatadas as contas 32502-3, 32503-1 e 32504-0, não tendo
informação a respeito da conta declarada de número 32509-1.

Na espécie, constata-se um erro contábil da prestadora em relação à
indicação do número da conta corrente 32509-1 ao invés daquela 32504-0, como consta
no extrato eletrônico:

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira na respectiva conta em função de acesso ao sistema SPCE, a
irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de declaração
correta da conta corrente, em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a” da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira
ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
Num. 43712025 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114553407100000042671698
Número do documento: 23091114553407100000042671698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:49:08

de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
INFORMAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS. RECEITA. IRRISÓRIA.
RESSALVA. SOBRA DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA. PARTIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. Impõe–se a ressalva às contas
quando o prestador não registra as contas bancárias de campanha e não
apresenta os extratos bancários, vindo aos autos por diligência da
unidade técnica, bem como quando omitida receita, ainda que de valor
diminuto, em razão da quebra do dever de informação e transparência.
2. Contas aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060305233, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.ii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, que houve um
apontamento em relação à realização de despesas junto a fornecedores que,
supostamente, possuem parentesco com o candidato prestador de contas, o que pode
indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Num. 43712025 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114553407100000042671698
Número do documento: 23091114553407100000042671698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:49:08

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

Destarte, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que constatou apenas 01 (uma) falha, acima mencionada, mas que não
comprometeu a regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por EMILY JOELMA CARDOZO DE LIMA, candidata a deputada estadual
pelo PTB nas eleições gerais de 2022, nos temos do art. 74, II, da Res. TSE nº
23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602258-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 EMILY
JOEMA CARDOZO DE LIMA MACHADO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: EMILY JOEMA CARDOZO DE LIMA MACHADO - Advogados
do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
Num. 43712025 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114553407100000042671698
Número do documento: 23091114553407100000042671698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:49:08

e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43712025 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114553407100000042671698
Número do documento: 23091114553407100000042671698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:49:08